Tribunal: STF
Processo: AP 1679
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de expediente encaminhado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Pará, relativo ao réu ILDO RECKZIEGEL DE SOUZA, por meio do qual noticia o descumprimento das medidas cautelares impostas (protocolo STF nº 13.390/2024).



    Segundo o expediente em questão, o réu teria violado o monitoramento eletrônico em razão da ausência de comunicação entre os dias 18/12/2023 e 08/1/2024, por estar o dispositivo desligado, no dia 29/9/2023, e por não haver sinal de GPS no dia 29/9/2023.



    Intimado, em 1º/3/2024, o réu apresentou a seguinte justificativa:



    “O primeiro evento relatado no quadro constante no Ofício infra, relata que no período compreendido entre 18/12/2023 entre 12h27min38seg., até 08/01/2024 08min30min50seg, consta o evento “Sem Comunicação”. Ocorre que esse evento se deu em razão do Recesso Forense estando o Fórum local fechado, sendo informado pelos guardas que o atendimento estava acontecendo apenas para plantão, não sendo permitido o acesso do Réu a vara criminal para assinar neste período, tendo como início o recesso forense 20/12/2023 e seu fim em 06/01/2024, período em que o Réu ficou impedido de fazer o seu comparecimento periódico em juízo, em razão de fechamento do fórum de Itaituba/PA.



    Tanto é, que em logo após o final do Recesso Forense, o Réu compareceu normalmente no fórum, para assinar seu controle de comparecimento, como sempre fez e continuará fazendo, conforme anexo.



    Ademais, os eventos “Dispositivo Desligado” (04:42:33 até 08:06:47) e “Sem Sinal GPS (05:29:33 até 08:08:17) se deram em razão da mesma causa, conforme será explicitado abaixo.



    Conforme já exposto durante toda a investigação, o Réu é residente no estado do Pará, às margens de BR 163, KM 1.353. E o acesso à energia elétrica em sua residência, depende única e exclusivamente da fornecedora, in casu, a Equatorial Energia.



    Ocorre que no dia anterior, 28/09/2023, ocorreram chuvas e ventos na região da residência do Réu1 e em razão disto, por volta de 20h00min, houve falta de energia na região, algo que ocorre com grande frequência.



    Próximo à 23h00, sua tornozeleira eletrônica começou a dar sinais de descarregamento, entretanto como estava com falta de energia em sua residência, nada pode fazer.



    O Réu, como informado, reside próximos às margens da BR 163, cerca de 7km de distância, no período da madrugada, sem energia elétrica, era impossível que o Réu se deslocasse até qualquer local buscando energia elétrica, considerando, que o faria de cavalo.



    Mesmo com as insistentes ligações à fornecedora de energia elétrica a Equatorial Energia, a energia não foi devidamente restabelecida até o dia seguinte, por volta de 07h55, horário em que imediatamente o Réu colocou sua tornozeleira eletrônica para recarregar a bateria.



    Restando assim, justificada a ausência de bateria na tornozeleira eletrônica período compreendido entre 18/12/2023 12:27:38 até 08/01/2024 08:30:50, que resultou em seu desligamento e consequentemente a perda do sinal GPS.



    Já em relação às ações “Ligação”, 03/01/2024 (13:57:14), 12/01/2024 (13:29:24) e 23/01/2024 (12:14:30), são justificadas em razão da completa ausência de qualquer sinal de telefonia celular na área de residência do Réu, nenhuma operadora funciona no local, sendo o único meio de ligação possível, utilizando o WhatsApp.



    Como já informado, o Réu reside há cerca de 7km das margens da BR 163, local ermo, sem cobertura de telefonia celular, vejamos:



    O local ainda possui a seguinte coordenada 4°57'00.5"S 56°15'47.4"W.” 



    Intimado para que complementasse as justificativas, em 15/03/2024 a Defesa apresentou a seguinte manifestação:



    “Inicialmente, destaco à Vossa Excelência que Ofício encaminhado pelo CIME/SEAP/PA (Peça nº 35), apesar de serem noticiados 3 (três) eventos, sendo eles: “Sem Comunicação”, “Dispositivo Desligado” e “Sem Sinal GPS”, o referido Ofício manifesta com violação, tão somente, acerca das três horas consecutivas em que o dispositivo permaneceu sem recarga, o que ocasionou os dois últimos eventos citados, vejamos:



    (…)



     O evento “Sem Comunicação”, não foi constatado como violação pelo CIME/SEAP/PA, vez que este tem conhecimento da dificuldade de comunicação com os monitorados, vez que este reside na zona rural, onde não possui sinal telefônico, requer a este eminente Ministro que encaminhe oficio a operado vivo e Anatel para que apresente no presente processo comprovação do que fora aqui alegado, vez que a Anatel e a Vivo não atendeu os requerimentos do Réu em prestar tais esclarecimentos.



    Ademais, o evento “Sem Comunicação” não possui qualquer informação adicional, não é informado qual foi a sua causa, se foi por ausência de sinal, ausência de ligação telefônica ou seu recebimento.



    Coincidentemente o período se adequou perfeitamente ao período de recesso forense, bem como se encaixou com o mesmo período de ausência das assinaturas (devido ao fechamento do fórum), conforme destaca-se na Peça 44: 



    (…)



    Sendo desconhecida a real causa/motivo/detalhamento do evento “Sem Comunicação”.



    Assim, requer à Vossa Excelência que encaminhe Ofício ao CIME/SEAP/PA, para que esclareça quais são as razões e o detalhamento que possam causar o evento “Sem Comunicação”, seja ainda encaminhado Oficio a Operadora Vivo para que apresente nos autos qual o Raio que o Sinal Telefônico tem na cidade de Trairão e se o sinal abrange a residência do Réu, seja ainda encaminhado oficio a Anatel para que apresente de no local de residência do Réu possui sinal telefônico, para que este possa atender ligações da central de monitoramento, e que este possa ter possibilidades de defesa.



    (…)



    Conforme informado em Manifestação anterior (Peça 43), tais eventos se deram em razão da ausência de energia elétrica na região onde fica a residência do Réu, o que impossibilitou que fosse realizada a recarga do dispositivo.



    (…)



    Entretanto, em contato direto com a Equatorial Energia, o Réu obteve a informação de que é possível extrair diretamente do site da ANEEL, informação sobre os Relatórios DIC e FIC da região de moradia do Réu.



    (…)



    Já no quadro azul, é possível observar que a DIC (média do tempo que a região ficou sem energia) foi de 40 horas mensais. 



    Podemos observar pela linha vermelha que o Relatório é correspondente ao local de moradia do Réu, Trairão/PA, bem como é um relatório referente ao ano de 2023, ano da violação de ausência de carregamento da tornozeleira, assim como a rede de baixa tensão não urbana, sendo Rural, local onde se localiza a residência do Réu.



    Não obstante, no quadrado verde, é possível verificar a FIC (frequência que a região ficou sem energia) foi de 10 vezes mensais.



    Ou seja, Ilustríssimo Sr. Ministro, somente no ano de 2023, temos uma média de 40 horas mensais sem energia, bem como a interrupção no fornecimento de energia por 10 vezes ao mês, informações do sitio da companhia de energia.



    Tirando uma média mensal, a cada 3 dias, a região de moradia do Réu fica sem energia por um período de 4 horas!



    (…)



    Apesar de Vossa Excelência não ter se manifestado contrário às justificativas quanto da impossibilidade de atender os telefonemas realizados para o Réu, requer adicionalmente, o envio de Ofício às operadoras de telefone VIVO, OI, CLARO e TIM, para que informem se possuem cobertura de sinal de celular na localização da residência do Réu.” 



     



    Na mesma petição em que presta justificativas, o réu pede, ainda, autorização para flexibilizar a medida cautelar em razão de ter sido comunicado da necessidade de troca do seu aparelho de monitoramento eletrônico, troca esta que, conforme relatado, deverá ser realizada em Santarém/PA (eDoc 53).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme informado pela Secretaria de Administração Penitenciária do Pará, o réu teria violado o monitoramento eletrônico em razão da ausência de comunicação entre os dias 18/12/2023 e 8/1/2024; por estar o dispositivo desligado, no dia 29/9/2023; e por não haver sinal de GPS, no dia 29/9/2023 (protocolo STF nº 13.390/2024).



    Não há dúvidas de que houve descumprimento de medida cautelar imposta.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme relatório apresentado em sua petição e retirado de sítio eletrônico da ANEEL, o tempo médio mensal em 2023 que a localidade em que o réu reside restou sem energia foi de 40 horas mensais, com 10 interrupções por mês.



    Observo, ademais, que o réu reside na zona rural em Trairão/PA (a 7km das margens da BR 163), conforme mapa anexado em sua petição (eDoc 53), o que torna plausível o relato de dificuldade com o sinal de telefonia celular. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Trairão/PA, com cópia da presente decisão.



    Oficie-se ao CIME/PA para que informe a respeito da necessidade de troca do dispositivo de monitoramento eletrônico, conforme relatado pelo réu, bem como do local e data em que será efetivada.



    Intime-se o réu, ILDO RECKZIEGEL DE SOUZA, CPF nº 065.734.932-14, na pessoa de seu advogado constituído, para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar se tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo de Não Persecução Penal oferecido pela Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente